Tribunal: TJBA
Processo: 0113173-14.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0113173-14.2005.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: IDEIA DIVULGACAO CULTURAL LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO. TERMO INICIAL REGIDO PELO ART. 173, I, DO CTN. ADESÃO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DO LANÇAMENTO. ATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO APENAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEFICÁCIA PARA OBSTAR A DECADÊNCIA. LANÇAMENTO REALIZADO APÓS O PRAZO LEGAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a decadência do direito de constituição de créditos tributários de ISS, relativos aos exercícios de 1994 a 1998. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução por entender que, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, o prazo quinquenal para o lançamento se esgotou antes da notificação fiscal, datada de 01/03/2004. O Município Apelante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que a adesão da executada a parcelamento administrativo em 2000 configurou reconhecimento do débito e interrompeu o prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em definir se a adesão do contribuinte a parcelamento administrativo, antes da constituição formal do crédito tributário, tem o condão de interromper o prazo decadencial para que o Fisco efetue o lançamento de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É fundamental distinguir os institutos da decadência e da prescrição tributária. A decadência extingue o próprio direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento. Já a prescrição extingue o direito de cobrar judicialmente um crédito já constituído. A confissão de dívida para fins de parcelamento, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, é causa de interrupção do prazo prescricional, pois pressupõe a existência de um crédito formalizado a ser cobrado. Contudo, tal ato é ineficaz para obstar o transcurso do prazo decadencial, que corre contra o Fisco para que este formalize o lançamento. No caso, tratando-se de ISS não pago, o prazo para o lançamento rege-se pelo art. 173, I, do CTN. Considerando que os fatos geradores mais recentes ocorreram em 1998, o direito de lançar decaiu em 31 de dezembro de 2003. O lançamento, efetivado apenas em 2004, ocorreu quando o direito já estava fulminado pela decadência, sendo a sentença irretocável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para a constituição de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há declaração ou pagamento antecipado pelo contribuinte, rege-se pela regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 2. A confissão de dívida para fins de parcelamento administrativo é causa de interrupção do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), mas não possui o efeito de interromper ou suspender o prazo decadencial para a sua constituição pelo Fisco.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 173, I, e 174, parágrafo único, IV. Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, II, e 924, III.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2337783/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.059.151/SP; Súmula 555/STJ; Súmula 622/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0113173-14.2005.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, IDEIA DIVULGAÇÃO CULTURAL LTDA.,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA